Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL EM REGIME ABERTO. COMPETÊNCIA DA VEPERA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA EXECUÇÃO PENAL. REDISTRIBUIÇÃO PARA A VEP. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. DATA DA INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PERÍODO DE TEMPO ENTRE A REDISTRIBUIÇÃO E A UNIFICAÇÃO. TEMPO DE EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO.

1. Considera-se como marco interruptivo do cumprimento da pena no regime aberto, a data em que foi realizada a unificação das penas, com a imposição de regime prisional mais gravoso ao condenado e não aquela em que o Juízo da VEPERA determina a distribuição dos autos ao Juízo da VEP, por ter cessado a sua competência, em face da superveniência de nova execução penal.

2. Recurso de Agravo em Execução Penal conhecido e provido.